Tribunal: TJES
Processo: 5000467-41.2020.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000467-41.2020.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: NILDA LOPES MACIEL
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES -

RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida quedou-se inerte.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu duplo efeito;
b)
que deve ser reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de perícia grafotécnica;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que a contratação do empréstimo consignado ocorreu de forma devida;
e)
que os valores foram disponibilizados na conta bancária de titularidade da recorrida tendo a parte se beneficiado de tal importância;
f)
que não há que se falar em fraude;
g)
que agiu no exercício regular do direito;
h)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
i)
que há comprovação nos autos da transferência bancária no valor de R$1.973,62;
j)
que o contrato não se concretizou;
k)
que não foram realizados débitos relacionados ao empréstimo consignado;
l)
que só houve o desconto de somente três parcelas;
m)
que não há que se falar em danos morais e, subsidiariamente, a minoração do
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
;
n)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, pois os efeitos da sentença não têm o condão de trazer graves prejuízos ao seu patrimônio, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Inicialmente, em que pese a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, rejeito-a, primeiro porque nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito e segundo, porque sequer foi acostado aos autos qualquer instrumento contratual, razão pela qual desnecessária a produção de prova pericial.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se foram (i)lícitos os descontos sobre o benefício previdenciário da recorrida, em razão de suposto empréstimo consignado e se tal situação enseja a devolução dos valores, bem como a indenização a título de danos morais.

A instituição financeira aduz que houve a contratação dos serviços a título de empréstimo consignado pela recorrida e que a parte se beneficiou do valor de R$1.973,62, já que a aludida importância foi transferida para conta bancária de sua titularidade.

Ao revés do alegado pela recorrente, do que se observa nos autos é que a recorrida não solicitou os serviços de empréstimo consignado em discussão nesta demanda.

Isto porque a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a recorrida pactuou qualquer proposta, contrato ou cédula de crédito, não demonstrando assim qualquer vínculo entre as partes, quiçá uma relação contratual que ensejasse nos descontos mensais de seu benefício.

Assim, do que se depreende dos autos é que, por negligência da recorrente, a recorrida foi envolvida numa relação jurídica fraudulenta, que sequer tinha conhecimento de sua existência.

Nesse ínterim, não demonstrando a adesão aos seus serviços, agiu com negligência e assumiu o risco de responder pelos danos causados à recorrida.

Dessa forma, estando patente que a fraude só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pelo recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pelo recorrente e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.

Lado outro, apesar da parte ter se beneficiado do valor mencionado
,
a recorrida já realizou o depósito judicial do valor de R$1.973,62 (ID. 1708543), mas como foram realizados três descontos (R$145,89) de forma indevida, tais valores devem ser restituídos a recorrida, conforme determinação do Juízo
a quo
.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrente, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido
[1]
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável minorar o valor da indenização para R$2.000,00, quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

[1]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
[...] (TJMG -

Apelação Cível

1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO VALOR DE R$1.872,54. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES (R$145,89)
.
DANOS MORAIS NO VALOR DE R$5.000,00. MINORAR OS DANOS MORAIS PARA R$2.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.